Tribunal: TJES
Processo: 5018467-06.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018467-06.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO ALES e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 116/2022. INCLUSÃO DE NOVAS HIPÓTESES DE ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. CARGOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS. VÍCIO FORMAL. USURPAÇÃO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com pedido liminar, visando à suspensão da eficácia da Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022, que alterou o art. 32, XVII, da Constituição Estadual, para permitir a acumulação remunerada de cargos técnico-pedagógicos em instituições educacionais públicas. A parte autora alega vícios de inconstitucionalidade formal e material, requerendo, ao final, a declaração de nulidade da norma impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022 incorre em vício formal, por ter origem parlamentar em matéria de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo; (ii) estabelecer se a norma viola o princípio da simetria, ao ampliar, no âmbito estadual, as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos além do previsto no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A iniciativa parlamentar para proposição de norma que trata da acumulação de cargos públicos técnicos no âmbito da administração estadual viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, conforme entendimento consolidado do STF, ao tratar de matéria relativa ao regime jurídico de servidores públicos.

A norma impugnada amplia as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos de forma incompatível com o rol taxativo do art. 37, XVI, da Constituição Federal, afrontando o princípio da simetria e a competência normativa da União sobre normas gerais de direito administrativo.

A plausibilidade jurídica das alegações (
fumus boni iuris
) é corroborada por precedentes do STF, especialmente nas ADIs 281/MT e 3.772/DF, que reiteram o caráter excepcional das hipóteses de acumulação de cargos públicos.

O perigo da demora (
periculum in mora
) está caracterizado pela possibilidade de consolidação de vínculos e remunerações fundadas em norma potencialmente inconstitucional, o que pode gerar efeitos irreversíveis e comprometer a estabilidade do ordenamento jurídico estadual.

O deferimento da liminar é necessário para preservar a supremacia da Constituição, a moralidade administrativa e a adequada gestão dos recursos públicos.

IV. DISPOSITIVO

Medida liminar deferida para suspender a eficácia da Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022 até o julgamento definitivo da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018467-06.2024.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO ALES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por seu Procurador-Geral de Justiça
, com fundamento nos artigos 112, inciso III, da Constituição Estadual, 168 do Regimento Interno deste Tribunal e 30, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual nº 95/1997,
com pedido de medida liminar
, visando à
suspensão da eficácia da Emenda à Constituição Estadual nº 116, de 22 de fevereiro de 2022
, a qual promoveu a inclusão das alíneas “d”, “e”, “f” e “g”, no inciso XVII, do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, para permitir a acumulação remunerada de cargos técnico-pedagógicos em instituições educacionais públicas, sob determinadas condições.

Em síntese, sustenta o requerente que a norma impugnada apresenta
vícios de inconstitucionalidade formal e material
, sendo o primeiro relativo à usurpação da iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual (arts. 61, §1º, II da CF/88 e 63, parágrafo único, I, III e IV da CE/ES), e, o segundo, fundado na ofensa ao princípio da simetria constitucional, por inovar quanto às hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos, em desacordo com o rol taxativo do artigo 37, XVI, da Constituição Federal.

Requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos da Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022. No mérito, pleiteia o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, com a consequente declaração de nulidade da norma impugnada.

Inicialmente, vale o registro que, conforme bem enfatizou o atual Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, antes do ajuizamento da presente ação, sua antecessora emitiu juízo positivo de inconstitucionalidade formal e material da Emenda Constitucional Estadual nº 116/2022. Previamente à propositura da demanda, remeteu-se o feito ao Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição de Conflitos, que buscou solução extrajudicial junto à Assembleia Legislativa, por meio do Ofício nº 18/2024.

Contudo, afirmou que não houve resposta no prazo assinalado, tampouco foi possível o agendamento de sessão autocompositiva, o que levou à propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Dito isso, em exame de cognição sumária, entendo que os argumentos trazidos na inicial encontram amparo jurídico plausível.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é firme ao reconhecer a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que,
por iniciativa parlamentar, tratam de matérias afetas à organização administrativa ou ao regime jurídico dos servidores públicos, por configurar invasão da competência privativa do Poder Executivo
.

No tocante ao vício material, igualmente reputo presente a plausibilidade do direito invocado.
O artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, elenca de forma expressa e taxativa, as hipóteses em que é admitida a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo vedada a ampliação dessas hipóteses por entes subnacionais
, conforme reiterado nos julgados do STF, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade números 281/MT e 3.772/DF,
esta última, reafirmando a natureza excepcional e específica do regime de acumulação previsto para professores e
profissionais de saúde
.

Além da presença da fumaça do bom direito, igualmente se evidencia o perigo da demora. A permanência da eficácia da Emenda Constitucional nº 116/2022, compromete de maneira imediata, a estabilidade do ordenamento jurídico estadual, além de representar risco concreto de consolidação de vínculos, e remunerações amparadas em norma inconstitucional.

Como já assentado por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0015381-20.2021.8.08.0000 (Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa), o perigo da demora se verifica justamente na vigência de norma contrária à ordem constitucional, cuja aplicação pode gerar efeitos irreversíveis no tempo.

Por fim, cabe ressaltar o nítido interesse público subjacente à medida liminar ora pleiteada, que se revela necessária à preservação do princípio da supremacia da Constituição, da moralidade administrativa e do controle responsável dos gastos públicos.

À vista do exposto, e com fundamento no artigo 10 da Lei nº 9.868/1999,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
requerida,
para suspender a eficácia da Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
.

Determino a requisição de informações à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.868/1999, que deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias. Notifiquem-se, igualmente, o Procurador-Geral do Estado e o órgão de representação da Assembleia Legislativa, para, querendo, apresentarem manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.868/1999.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão da vedação contida no § 1º do art. 16 do da Lei Complementar Estadual n. 234/2002 (Código de Organização Judiciária) bem como da disposição do § 1º do art. 5º do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, declaro-me impedido de atuar no presente incidente de arguição de inconstitucionalidade.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DEFERIR A MEDIDA LIMINAR requerida, para suspender a eficácia da Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022, até o julgamento final da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Acompanho o eminente Relator no sentido de conceder a medida cautelar postulada nesta ADI para suspender a eficácia da Emenda à Constituição Estadual nº 116/2022, até o julgamento definitivo deste feito, tendo em vista a aparente violação à competência privativa do Chefe do Poder Executivo para propor emenda constitucional que trate da organização administrativa e do regime jurídico dos servidores públicos, além de inovar e ampliar às hipóteses em que a Constituição da República admite, excepcionalmente, a acumulação remunerada de cargos públicos (art. 37, inciso XVI), o que já foi repelido pelo Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes.

Acompanho o eminente Relator, para deferir a medida liminar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo ilustre Procurador-Geral Justiça em vista de suspender a eficácia da Emenda Constitucional (EC) 116/2022 que
incluiu as alíneas “d”, “e”, “f” e “g”, no inciso XVII do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo, criando novas hipóteses de acumulação lícita de cargos públicos, além daquelas previstas no artigo 37, XVI da Constituição Federal.

O
Parquet
fundamenta seu pedido com base nas teses de que a EC padece de inconstitucionalidade formal por inobservar o regramento de reserva de iniciativa, além de estar maculada pelo vício da inconstitucionalidade material por violação ao princípio da simetria - o que configuraria, para fins de medida cautelar, o requisito da fumaça do bom direito.

Quanto ao perigo na demora, o insigne representante máximo do Ministério Público alega a existência de risco às despesas administrativas, além de, com base em um julgado de minha relatoria do ano de 2021 (ADI 0015381-20.2021.8.08.0000), afirmar que o simples fato de se manter uma norma potencialmente inconstitucional no sistema seria suficiente para a configuração do perigo na demora.

O eminente Relator, aderindo ao entendimento do
Parquet
(inclusive no tocante ao referido julgado), proferiu judicioso voto deferindo o pedido de concessão de medida cautelar.

Adiro ao posicionamento do eminente Relator, no entanto, com uma sutil ressalva quanto às razões de decidir.

Minha divergência, curiosamente, diz respeito à tese adotada na ADI 0015381-20.2021.8.08.0000, uma vez que tive a oportunidade de revisitar aquele entendimento no recente julgamento da medida cautelar na ADI
5015914-83.2024.8.08.0000
, o que foi acompanhado pela unanimidade do egrégio Tribunal Pleno, incluindo Sua Excelência que concedeu a honra de me acompanhar na mudança de inteligência ali proposta (Acórdão da ADI 5015914-83.2024.8.08.0000 no evento de
Id 12501094
).

Peço vênias para reproduzir minhas palavras naquele feito:

Embora tenha firmado tal entendimento por ocasião do julgado acima, depois de meditar sobre o assunto, confesso que seja necessária a superação deste posicionamento.

Isso porque se a configuração de perigo na demora se limitar à permanência de norma contrária ao ordenamento, bastaria que se comprovasse a fumaça do bom direito para restar preenchido o
periculum in mora
. Em outras palavras, o requisito do perigo na demora restaria esvaziado ou mesmo confundido com a fumaça do bom direito. Como o legislador fez questão de cumular os dois requisitos, penso que seja mais adequado manter a distinção entre ambos.

Nesse sentido, penso que o simples fato de haver uma norma contrária ao Ordenamento Jurídico não é suficiente para a configuração do perigo na demora.

Apesar disso, o ilustre Procurador-Geral de Justiça afirmou haver risco às despesas públicas, o que foi acolhido pelo eminente Relator, uma vez que a manutenção da norma objurgada no sistema pode propiciar contratações públicas com base em norma cuja presunção de constitucionalidade resta infirmada por meio da presente ADI.

Nesse sentido, e apenas nele, entendo configurado o requisito do perigo na demora, o que me leva a aderir ao posicionamento do eminente Relator, não obstante por razões diversas.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conceder a medida cautelar e suspender a eficácia da
Emenda Constitucional (EC) 116/2022 até a decisão final do presente feito.

É como respeitosamente voto.

Acompanho o Voto de Relatoria,

Acompanho o E. Relator para deferir a medida liminar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão Virtual de 26.05.2025 a 30.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para deferir a medida liminar pretendida.